Tribunal: TJPA
Processo: 0009830-62.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0009830-62.2015.8.14.0401
Apelante:

ORLANDO XAVIER SOUNGO
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATORA

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ORLANDO XAVIER SOUNGO,
através de advogados constituídos com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 304 do CP (uso de documento falso), sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa.

Noticia a peça acusatória que no dia 04 de outubro de 2013, por volta das 10h, durante a realização da Audiência de Instrução e Julgamento na 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, o acusado ORLANDO XAVIER SOUNGO, por intermédio de seu advogado legalmente constituído, apresentou um atestado médico onde constava estar o mesmo com problemas de saúde, a fim de justificar a sua ausência no referido ato processual.

Ainda de acordo com o que consta na denúncia, diante da arguição de falsidade do supracitado atestado médico, uma vez que o médico subscritor negou ter confeccionado o documento de modo que verificou-se que o objetivo do acusado era o de ilidir a decretação de sua revelia no processo pelo qual respondia na 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher bem como atrasar a instrução processual.

Narra, por fim, a denúncia, que realizada a perícia grafotécnica no atestado médico, constatou-se a falsificação da assinatura do médico e, consequentemente, do documento.

Foi denunciado e condenado por crime de falsificação de documento, art. 304, do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, reforma da dosimetria, com a isenção da pena de multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo Laudo Pericial realizado no documento apreendido, o qual atesta a falsidade pela inserção de dados e assinatura falsos, conforme consta às fls. 154/163 dos autos em anexo.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada pelo depoimento da Testemunha WELITON DE SOUZA VIEIRA, que perante juízo (mídia de fl. 35), afirmou,
in verbis
:

¿não reconheço a assinatura e nem ele(acusado); nunca atendi ele (acusado), e nunca trabalhei no Hospital Maradei (local onde o atestado foi expedido); (...) Não é a primeira vez que falsificam um atestado médico usando o meu nome..¿

Comprovada a materialidade e a autoria não há como prosperar a tese absolutória.

Pleiteia o apelante a aplicação da pena no mínimo legal e a isenção da pena de multa.

Para melhor analise, transcrevo a parte dispositiva da sentença.

¿Assim, analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; o mesmo não apresenta antecedentes criminais, conforme relatório analítico de fls. 33/34; no que diz respeito à conduta social e personalidade do agente: não há nos autos elementos suficientes para uma valoração adequada e segura; o motivo do delito: é reprovável, uma vez que o denunciado o cometeu para se beneficiar em outro processo que respondia junto a 2ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, elidindo a decretação de sua revelia e postergando a instrução processual; as circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as consequências do crime: são inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar; o comportamento da vítima, que é o Estado, em nada influiu na prática delitiva, não podendo, contudo, tal fato, ser valorado como negativo; e não existem elementos concretos para se aferir a situação financeira do Réu, porém presume-se regular, já que trata-se de servidor público municipal e que inclusive está sendo patrocinado por advogado particular.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal previsto, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) DM, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Não existem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e nem causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem aplicadas, torno a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Atendendo as diretrizes dispostas no art. 33, §2º, alínea c, do CP, estabeleço o regime ABERTO, para início do cumprimento da pena restritiva de liberdade ora estipulada.

Fixo ainda, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo o valor do dia-multa.

In casu, o acusado faz jus à substituição de sua pena restritiva de liberdade por outras restritivas de direito, uma vez que o crime não foi cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram em sua quase totalidade favoráveis ao mesmo, e ainda, que quantum de pena aplicado autoriza a substituição, nos termos do art. 44, do CP, de modo que substituo a reprimenda restritiva de liberdade ora fixada, por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo juízo da execução, a quem caberá fiscalizar o seu efetivo cumprimento.

Ressalto, por oportuno, que o não pagamento da multa será considerado dívida de valor, aplicando-se-lhe a norma da legislação relativa à Dívida ativa da Fazenda Pública (Lei n.º 6.830/80, Lei de Execução Fiscal).¿

Como se observa pela transcrição o magistrado sentenciante de forma fundamentada e proporcional, valorou como desfavorável o motivo do crime.

Outro ponto que observo é que a pena, foi aplicada de maneira escorreita e proporcional ao caso em concreto, sendo estabelecida próxima ao seu grau mínimo.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória. Quando o réu é condenado por crime, no qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente. As questões relativas à isenção, forma de pagamento, ou outras possíveis, devem ser discutidas no juízo da execução penal. (...) (Processo n° 201330234464, 137702, Rel. JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Órgão Julgador 3a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 12/09/2014, Publicado em 16/09/2014).

Diante do exposto conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 03 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora